Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO EXCEDENTE – SUPOSTA DÚVIDA QUANTO À FINALIDADE DO DEPÓSITO – GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ver afastada a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, por ter, segundo alega, garantido o juízo da execução.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada.
A decisão recorrida se analisada isoladamente poderia levar à conclusão obtida pela parte recorrente. Todavia, pela análise dos autos de origem, verifica-se que procedeu acertadamente o juízo de primeiro grau.
Assim foi proferida a decisão:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de acórdão que condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios à impugnada. Alega a impugnante a existência de excesso de execução, tendo em vista que seriam devidos apenas o valor dos honorários arbitrados corrigidos monetariamente, não merecendo prosperar os valores contidos na memória de cálculo de id. 153959439. Intimada, a impugnada não se manifestou. DECIDO. Da análise da memória de cálculo apresentada em id. 153959439, observa-se que a impugnada acrescentou verbas sucumbenciais de forma duplicada, além de honorários de advogado em cumprimento de sentença, os quais só são devidos após o escoamento do prazo para pagamento voluntário do débito, não podendo ser arbitrados em valor fixo, mas em percentual do quantum debeatur (art. 523, § 1 o, do CPC). Verifico, ainda, que a parte impugnante realizou o depósito de id. 159155882, com o fim de garantir o juízo, razão pela qual não está isenta dos consectários de sua mora (Tema 677, STJ), devendo, assim, incidir a multa de 10% sobre o valor devido, bem como honorários advocatícios em mesmo patamar (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019). Dessa forma, acolho em parte a impugnação de id. 159155875 para reconhecer como devido apenas o valor arbitrado na decisão de id. 154820308 corrigido monetariamente, com a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria para refazer os cálculos. Com o retorno, intime-se o impugnante para complementar o pagamento, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio e penhora. Havendo o pagamento, intime-se a parte credora para que se manifeste acerca do pagamento realizado pela parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Na ocasião, deverá informar se o valor é suficiente à quitação da dívida e o número da conta corrente para transferência. Saliento que o silêncio importa em anuência e na quitação do débito exequendo. Informada a conta, expeça-se alvará eletrônico. Não informada, expeça-se alvará comum. Não havendo pagamento voluntário, proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do sistema sisbajud. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja irresignação somente poderá ser acerca do montante penhorado. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado e imediata expedição do alvará. Havendo impugnação, autos conclusos”.
Ao analisar a petição de embargos, a parte agravante assim se manifesta: “Nesse passo, vem a parte Executada juntar o comprovante de pagamento dos valores devidos (doc. 3), a saber, na monta de R$ 515,64 (quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), a fim de garantir em juízo o real devido, bem como viabilizar a presente impugnação, nos termos do enunciado no 117, do FONAJE, que aduz a obrigatoriedade da segurança em juízo para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o juizado especial”.
O enunciado acima referido assim dispõe: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).”.
Portanto, embora no capítulo dos Pedidos o agravante, nos autos da execução, requeira a declaração de quitação da dívida, o fundamento que ensejou o depósito judicial é diverso, qual seja, a garantia para apresentar os embargos.
Portanto, o fato de a quantia depositada ser passível de discussão e não estar inteiramente disponível à parte exequente, não equivale, no caso concreto, ao pagamento, devendo a penalidade do § 1o, art. 523, do CPC, ser devidamente aplicada.
A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012)” e foi recentemente reiterado no AgInt no REsp 1.965.048-SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/6/2023, DJe 15/6/2023).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Promova-se as comunicações necessárias.”
2. A parte agravada deixou transcorrer em branco o prazo para contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração.
4. Com efeito, o cumprimento de sentença promovido pela credora tinha como único objeto o recebimento atualizado da importância de R$ 500,00, referente aos honorários de sucumbência fixado por esse Colegiado quando do julgamento do Recurso Inominado. Inobstante a simplicidade do cálculo, a credora incluiu em sua planilha outras duas e indevidas verbas de sucumbência de R$ 528,01 e R$ 532,06. Assim, o crédito atualizado que seria de R$ 507,70, passou para R$ 1.567,77 (ID 153959439 - Pág. 2, numeração na origem).
5. Por sua vez, a Contadoria do juízo apurou o valor a ser pago como sendo R$ 515,64 (ID 156094812 - Pág. 1) e em seguida foi o devedor foi intimado para efetuar o pagamento voluntário. Nessa oportunidade, ofereceu para garantia do juízo igual valor, a fim de discutir o excesso de execução.
6. A questão que remanesceu diz respeito à disponibilidade do valor depositado em juízo em favor do credor e suas consequências jurídicas. Na origem se decidiu que referido depósito tinha por finalidade a garantia do juízo e não o pagamento do débito. Para tanto se utilizou do seguinte excerto da peça de impugnação:
“Nesse passo, vem a parte Executada juntar o comprovante de pagamento dos valores devidos (doc. 3), a saber, na monta de R$ 515,64 (quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), a fim de garantir em juízo o real devido,”
7. Sem razão o ora recorrente. A ausência de manifestação do devedor no que se refere ao pagamento e disponibilidade do valor depositado judicialmente, impõe reconhecer que não se tratou de depósito voluntário, mas sim de garantia do juízo para discussão do excedente no cumprimento de sentença e sua discussão em Embargos.
8. Acrescenta-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, a exemplo dos embargos à execução, não se submete à penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914). De modo que a impugnação do excesso do cumprimento de sentença seria independente do ato do pagamento da quantia que o devedor entende como devida.
9. Dessa forma reconheço que o depósito judicial teve por finalidade a garantia do juízo, como os ônus daí decorrentes (STJ, tema 677), pelo que a manutenção da decisão agravada é a medida de justiça que se mostra adequada, porquanto hígida a aplicação do § 1o, do art. 523 do CPC.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão ausência de contrarrazões.